Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-80.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002080-80.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MACIEL VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegava ter tido seu nome indevidamente negativado em razão de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado. O autor sustentou que jamais contratou com a instituição financeira, sendo surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a existência do vínculo contratual, afastando a alegação de fraude e indeferindo o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes quanto ao empréstimo consignado objeto da negativação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de justificar a responsabilização civil da instituição financeira; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência de relação contratual por meio de documentos idôneos, incluindo contrato assinado, cópia de documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de transferência bancária dos valores ao consumidor.

O apelante, embora tenha alegado falsidade do contrato, não formulou pedido de perícia grafotécnica nem impugnou de forma específica os documentos apresentados pela parte adversa, tampouco se manifestou na fase instrutória, tornando inviável a desconstituição da presunção de veracidade dos documentos.

A coincidência dos dados constantes no contrato com os documentos apresentados pelo próprio autor reforça a autenticidade da contratação, afastando a alegação de fraude ou vício de consentimento.

A divergência de valores apontada decorre da atualização do débito e inadimplemento de parcela do contrato, não se configurando como irregularidade que afaste a validade do negócio jurídico.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento contratual, circunstância que não configura ato ilícito nem dá ensejo à indenização por danos morais.

A ausência de conduta abusiva por parte do banco e a inexistência de prova de que a negativação extrapolou os limites do mero aborrecimento impedem o reconhecimento de dano moral indenizável.

A revogação da tutela de urgência anteriormente deferida decorre da improcedência do pedido, com perda superveniente dos requisitos exigidos para sua manutenção (fumus boni iuris e periculum in mora).

Inviável a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança nas alegações iniciais, conforme exige o art. 6º, VIII, do CDC, mantendo-se a distribuição ordinária prevista no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de liberação de valores é suficiente para comprovar a existência de relação contratual, afastando, na ausência de prova técnica, a alegação de fraude.

A simples alegação de falsidade contratual, desacompanhada de impugnação específica e de pedido de perícia grafotécnica, não é apta a desconstituir documento particular.

Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de dívida legítima, regularmente contraída, sem abuso ou falha na prestação do serviço.

A revogação da tutela de urgência é medida que se impõe com o julgamento definitivo de improcedência do pedido.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança das alegações, sendo incabível quando ausentes indícios mínimos de irregularidade na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 98, § 3º; 373, I; 429, II; 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1677935, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 11/05/2020; TJ-SP, AC nº 1001344-14.2022.8.26.0459, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803475-11.2021.8.14.0201, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002080-80.2022.8.05.0172, em que figuram como Apelante
MACIEL VITORINO DOS SANTOS
e Apelado
BANCO INTER S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.